Tribunal: TJSP
Processo: 1017384-39.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e indenização por perdas e danos. O inadimplemento da apelada é incontroverso sendo a rescisão de rigor. O imóvel permaneceu ocupado pela ré sem a devida contraprestação e, assim, deve haver indenização pelo tempo que usufruiu do imóvel sem contrapartida a partir de quando notificada. Para fixação do valor dos lucros

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e indenização por perdas e danos. O inadimplemento da apelada é incontroverso sendo a rescisão de rigor. O imóvel permaneceu ocupado pela ré sem a devida contraprestação e, assim, deve haver indenização pelo tempo que usufruiu do imóvel sem contrapartida a partir de quando notificada. Para fixação do valor dos lucros cessantes, conforme entendimento desta Câmara, deve ser utilizado o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel pago na planta, corrigido monetariamente, critério razoável considerando as circunstâncias presentes. A partir de providências cabíveis por parte da vendedora constituiu-se em mora o comprador e tornou indevida sua ocupação. A sucumbência foi devidamente arbitrada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286289
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017384-39.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante INCORFAST
INCORPORADORA LTDA, é apelada MARLENE NERES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017384-39.2018.8.26.0224 -Voto no 21145 - R
2
VOTO No: 22145
APELAÇÃO CÍVEL No: 1017384-39.2018.8.26.0224
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DR. MARCELO TSUNO
COMARCA: FORO DE GUARULHOS
APELANTE: INCORFAST INCORPORADORA LTDA.
APELADO: MARLENE NERES DA SILVA
R.G.
Apelação cível. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de
posse e indenização por perdas e danos. O inadimplemento da
apelada é incontroverso sendo a rescisão de rigor. O imóvel
permaneceu ocupado pela ré sem a devida contraprestação e,
assim, deve haver indenização pelo tempo que usufruiu do imóvel
sem contrapartida a partir de quando notificada. Para fixação do
valor dos lucros cessantes, conforme entendimento desta Câmara,
deve ser utilizado o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel
pago na planta, corrigido monetariamente, critério razoável
considerando as circunstâncias presentes. A partir de providências
cabíveis por parte da vendedora constituiu-se em mora o
comprador e tornou indevida sua ocupação. A sucumbência foi
devidamente arbitrada. Apelo desprovido.
Trata-se
de
ação
de
rescisão
contratual
c.c.
reintegração de posse e indenização por perdas e danos na qual
INCORFAST INCORPORADORA LTDA. afirma que, em 16 de março de
2015, celebrou contrato de promessa de compra e venda de unidade
autônoma e fração ideal de terreno com a requerida, pelo preço
ajustado de R$ 509.500,00. Alegou que foi convencionado, em caso de
inadimplemento, que o contrato seria rescindido e a requerida
responsável pelo pagamento de multa contratual equivalente a 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017384-39.2018.8.26.0224 -Voto no 21145 - R
3
sobre o valor do contrato, 10% do valor do contrato a título de
despesas administrativas, além de valor locatício de 10% ao ano deste
a data da imissão na posse até a data de reintegração de posse.
Afirmou que a ré se encontra inadimplente desde agosto de 2017, tendo
sido notificada para purgar a mora em 04 de abril de 2018 e manteve-
se inerte. Requereu, em tutela antecipada, a reintegração na posse do
imóvel e, no mérito, a confirmação da tutela com a consequente
rescisão contrato, bem como a condenação da ré ao pagamento das
verbas contratualmente pactuadas, bem como de eventuais despesas
existentes sobre o imóvel.
A sentença de págs. 196/199, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a rescisão
do contrato firmado pelas partes, liberando a unidade autônoma a
autora, em razão da mora da requerida. Condenou a autora a restituir,
de uma só vez, 80% dos valores pagos pela requerida, devidamente
atualizados pela Tabela Prática do TJSP a partir de cada desembolso e
com juros de 1% ao mês a partir do transito em julgado desta decisão,
deduzidos os tributos e tarifas incidentes sobre o imóvel e vencidos até
a sua devolução. Condenou a requerida a pagar a autora 0,5% ao mês
sobre o valor do contrato a título de fruição. O termo inicial é a data da
notificação extrajudicial e o final a data da desocupação. O valor deverá
ser atualizado pela tabela prática desde o desembolso e juros de mora
de 1% ao mês desde o trânsito em julgado. Reintegrou a autora na
posse do imóvel, tão logo restituídos os valores pagos pela requerida.
Reciprocamente sucumbentes, as custas e despesas processuais
deverão ser dividas na proporção de 1/3 para a autora e 2/3 para a
requerida. Arbitrou os honorários do patrono da autora em 15% do
valor da condenação, após a compensação dos créditos e débitos; e os
honorários do patrono da requerida em 10% do mesmo valor.
Apelação interposta às págs. 216/235 insurgindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017384-39.2018.8.26.0224 -Voto no 21145 - R
4
o autor com o tempo de indenização por fruição, considerando que a
sentença apenas condenou a ré após a notificação extrajudicial para
purgação da mora. Ressalta que a apelada tem a posse direta do bem
desde abril de 2015. Requer a condenação durante todo o período de
ocupação pela apelada, desde abril de 2015 até a efetiva retomada no
imóvel, determinando-se a verba locatícia na proporção de 10% ao ano
do valor do contrato, além da retenção fixada em sentença de 20%
sobre o valor pago. Por fim, requer a majoração do valor arbitrado a
título de honorários de advogado.
Contrarrazões apresentadas às págs. 267/271.
É o relatório.
O inadimplemento da apelada é incontroverso sendo
a rescisão de rigor.
O imóvel permaneceu ocupado pela ré sem a devida
contraprestação e, assim, deve haver indenização pelo tempo que
usufruiu do imóvel sem contrapartida a partir de quando notificada.
Para fixação do valor dos lucros cessantes, conforme
entendimento desta Câmara, deve ser utilizado o percentual de 0,5%
sobre o valor do imóvel pago na planta, corrigido monetariamente,
critério razoável considerando as circunstâncias presentes.
Neste sentido:
Ementa: Rescisão contratual,
indenização por danos materiais e morais c/c
repetição
de
indébito
e
lucros
cessantes.
Contrato por instrumento particular de promessa
de compra e venda de imóvel e outros pactos.
Atraso
na
entrega do
imóvel
evidenciado,
caracterizada a abusividade na cláusula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017384-39.2018.8.26.0224 -Voto no 21145 - R
5
tolerância para a hipótese dos autos. Rescisão
do contrato que é de rigor, com devolução de
todos os valores pagos pelo Autor, inclusive
comissão de corretagem e taxa de assessoria
técnica imobiliária. Multa contratual que não
pode ser exigida, pois estipulada para hipótese
de atraso na entrega do imóvel, o que não se
conforma com o pedido de rescisão contratual.
Lucros cessantes que são devidos, pelo
período
de
atraso ora
estabelecido
e
fixados
em
0,5%
sobre
o
valor
do
contrato atualizado. Dano moral afastado, vez
que os autos retratam mero descumprimento
contratual. Devolução em dobro que não é
cabível, em razão de inexistir conduta de má-fé
da
Ré.
Sucumbência
estabelecida
como
prevalente pela Ré, com honorários em 15% da
condenação.
Sentença
reformada.
Recursos
providos em parte. (Apelação Cível n. 1015593-
92.2013.8.26.0100, Des. Rel. João Pazine Neto)
É sabido que, em regra, a citação da parte ré fixa o
termo inicial do cálculo da indenização pleiteada a título de alugueis,
nas hipóteses de ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse
e indenização por perdas e danos. Mas há que se ressaltar que o caso
em comento contém particularidade específica, dado que a ré
inadimplente foi notificada via extrajudicial, momento em que
constituída sua mora contratual, nos termos do artigo 397, parágrafo
único, do Código Civil.
Nesse sentido, colacionado os julgados abaixo,
inclusive desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017384-39.2018.8.26.0224 -Voto no 21145 - R
6
Ementa: IMÓVEL
Compromisso de compra e venda
Inadimplemento
Rescisão
Estabelecimento do
valor de fruição do bem pelos réus em 0,5% ao mês
do valor de mercado do imóvel, a partir da
notificação que
os
constituiu
em
mora

Ressarcimento das benfeitorias úteis e necessárias, o
que deverá ser apurado em fase de cumprimento de
sentença Sentença mantida Recurso não provido.
(Apelação cível n. 0070876-70.2012.8.26.0224, Rel.
Des. Mônica de Caralho)
CONTRATO
IMOBILIÁRIO
Promessa de venda e compra de imóvel Recurso
contra sentença de parcial procedência de ação de
rescisão c.c. reintegração de posse, mais perdas e
danos Cabimento, em parte Mora da ré configurada a
partir da notificação judicial Lucros cessantes devidos
à razão de 0,5% (meio por cento) do preço pactuado
por mês de atraso, monetariamente corrigida pelos
índices da Tabela Prática deste TJSP, acrescida de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
calculados por todo o período de atraso, mês a mês e
pro rata dia, quando o mês não for completo Recurso
parcialmente provido para fixar o percentual dos
lucros cessantes a 0,5%, conforme entendimento da
Câmara.
(Apelação
cível
n.
1014465-64.2018.8.26.0002, Rel. Des. Rui Cascaldi)
Assim, assertiva a sentença que condenou a ré a
pagar a autora 0,5% ao mês sobre o valor do contrato a título de
fruição a partir da notificação extrajudicial até a data da desocupação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017384-39.2018.8.26.0224 -Voto no 21145 - R
7
A partir de providências cabíveis por parte da
vendedora constituiu-se em mora o comprador e tornou indevida sua
ocupação.
A sucumbência foi devidamente arbitrada.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator